Tribunal: TJMT
Processo: 0002071-10.2006.8.11.0025
Relator(a): LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002071-10.2006.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), SONIA REGINA MARTINS - CPF: 068.046.708-41 (EMBARGADO), SONIA R MARTINS - ME - CNPJ: 01.398.583/0001-13 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA - CPF: 643.717.439-00 (ADVOGADO), POLIANE DE BRITO BATISTA - CPF: 043.752.871-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ICMS APURADO POR ESTIMATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DISTINÇÃO ENTRE REGIME DE ESTIMATIVA COMUM E ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face de acórdão que manteve sentença de primeiro grau declaratória da nulidade da CDA nº 002393/06-A, ao fundamento de que a exigência de ICMS apurado por estimativa careceu de suporte normativo adequado, por ter sido instituída e regulamentada mediante ato infralegal, em afronta ao princípio da legalidade tributária e à reserva constitucional de lei complementar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de distinguir, para fins de validade do crédito tributário, o regime de estimativa comum, vigente à época dos fatos geradores, ocorridos em 1999, com amparo na Lei Estadual nº 7.098/98, do regime de ICMS Estimativa Simplificada, introduzido pela Lei nº 9.226/2009; e (ii) aferir se os embargos de declaração prestam-se à rediscussão de matéria já analisada e decidida pelo órgão julgador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste omissão a ser sanada. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a distinção suscitada pelo Estado entre o regime de estimativa comum e o regime de estimativa simplificada, concluindo que tal distinção não afasta a nulidade reconhecida, porquanto o vício decorre da instituição e regulamentação do regime de apuração por estimativa mediante ato infralegal — o Decreto Estadual nº 1.944/89 (RICMS/MT) —, em desconformidade com o princípio da legalidade tributária e com a reserva constitucional de lei complementar, independentemente da modalidade específica de estimativa adotada.

4. Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa e finalidade estrita, sendo cabíveis exclusivamente nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil — obscuridade, contradição, omissão e erro material —, não se prestando ao reexame de questões já analisadas nem à alteração do resultado do julgamento por mero inconformismo do embargante. A pretensão do Estado de Mato Grosso de ver reconhecida a validade do crédito tributário, a partir de fundamentação já afastada pelo acórdão embargado, revela nítido propósito de rediscussão do julgado, incompatível com a via eleita.

5. Os efeitos infringentes nos embargos de declaração são admitidos de forma excepcional apenas quando, sanado o vício integrativo — omissão, contradição, obscuridade ou erro material —, a modificação do julgado decorra como consequência necessária do saneamento. No caso, ausente qualquer vício dessa natureza, não há espaço para a atribuição de efeitos modificativos ao recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Rejeito os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração somente são admissíveis nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão e erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já analisada e decidida pelo órgão julgador."

"2. A distinção entre regime de ICMS Estimativa Comum e regime de ICMS Estimativa Simplificada não afasta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa quando o vício reconhecido decorre da instituição e regulamentação do tributo por ato infralegal, em afronta ao princípio da legalidade tributária e à reserva constitucional de lei complementar."

"3. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é medida de caráter excepcional, admissível somente quando a modificação do julgado decorrer como consequência necessária do saneamento de vício integrativo efetivamente identificado na decisão embargada."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: art. 150, § 7º, da Constituição Federal; arts. 6º, 7º e 26, inciso III, da Lei Complementar nº 87/96; art. 30, inciso V, da Lei Estadual nº 7.098/98; arts. 489, § 1º, e 1.022, caput, incisos I, II e III, e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 890.102/RJ, 1ª Turma, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 3-4-2018; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no MS 23.924/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 11-6-2019; TJMT, RED 99967/2018, Des. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11-2-2019; TJMT, RED 100505/2018, Des. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12-2-2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0002071-10.2006.8.11.0025

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: SONIA REGINA MARTINS, SONIA R MARTINS - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, em face de acórdão que manteve a sentença que declarou a nulidade da CDA nº 002393/06-A, ao fundamento de invalidade da cobrança de ICMS Estimativa.

Alega que o crédito tributário executado não se refere ao regime de ICMS Estimativa Simplificada, por Operação ou modalidade similar, previsto no inciso V do art. 30 da Lei Estadual nº 7.098/98, introduzido pela Lei nº 9.226/2009, mas sim ao regime de estimativa comum, com fatos geradores ocorridos no ano de 1999.

Defende, assim, que a cobrança discutida na execução fiscal é anterior à alteração legislativa promovida em 2009, razão pela qual não poderia ser enquadrada na modalidade posteriormente reputada ilegal ou inconstitucional. Argumenta, ainda, que o regime de estimativa comum possui amparo no art. 150, § 7º, da Constituição Federal, nos arts. 6º, 7º e 26, inciso III, da Lei Complementar nº 87/96, bem como na Lei Estadual nº 7.098/98.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Luís Otávio Pereira Marques

Relator

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0002071-10.2006.8.11.0025

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: SONIA REGINA MARTINS, SONIA R MARTINS - ME

VOTO

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, em face de acórdão que manteve a sentença que declarou a nulidade da CDA nº 002393/06-A, ao fundamento de invalidade da cobrança de ICMS Estimativa.

Alega que o crédito tributário executado não se refere ao regime de ICMS Estimativa Simplificada, por Operação ou modalidade similar, previsto no inciso V do art. 30 da Lei Estadual nº 7.098/98, introduzido pela Lei nº 9.226/2009, mas sim ao regime de estimativa comum, com fatos geradores ocorridos no ano de 1999.

Pois bem.

Não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a controvérsia submetida a julgamento, especialmente quanto à alegação do Estado de Mato Grosso de que a CDA não estaria vinculada ao regime de ICMS Estimativa Simplificada/por Operação, mas sim ao regime de estimativa previsto na Lei Estadual nº 7.098/98, vigente à época dos fatos geradores. A conclusão adotada foi no sentido de que tal distinção não afasta a nulidade do crédito, pois o vício reconhecido decorre da instituição e regulamentação do regime de apuração por estimativa mediante ato infralegal, em afronta ao princípio da legalidade tributária e à reserva constitucional de lei complementar.

Verifica-se, portanto, que os Embargos de Declaração não apontam efetiva omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas demonstram mero inconformismo com o resultado do julgamento. A pretensão do embargante é rediscutir matéria já decidida, buscando a alteração do entendimento firmado pela Turma Julgadora quanto à nulidade da CDA, o que não se compatibiliza com a finalidade restrita dos aclaratórios prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Além disso, o acórdão foi claro ao consignar que a CDA indicava o lançamento do ICMS por estimativa com fundamento no Decreto Estadual nº 1.944/89 — RICMS/MT —, o que compromete a validade do título executivo. Assim, ainda que o Estado insista na tese de que se trata de modalidade diversa da estimativa simplificada, a fundamentação adotada permanece íntegra, pois a nulidade decorre da ausência de suporte normativo adequado para a exigência tributária.

Desse modo, inexistindo qualquer vício integrativo no julgado, devem ser rejeitados os Embargos de Declaração, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, inclusive quanto ao desprovimento do recurso e à manutenção da nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

Destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses taxativas de cabimento dos embargos de declaração, a saber:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Quanto às hipóteses de omissão, é importante rememorar o disposto no artigo 1.022, parágrafo único, e no artigo 489, §1º, ambos do Código de Processo Civil, veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
.

[Destaquei]

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão
, que:

I - Se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - Empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - Se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

[Destaquei]

De acordo com Daniel Amorim Assumpção Neves, a omissão é o vício que legitima a interposição dos embargos de declaração
sempre que houver ausência de
apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria
ter se manifestado, de ofício ou a requerimento.

Assim, em outros termos, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

Pois bem.

No caso, o Embargante não demonstrou a presença de nenhum dos vícios mencionados, aptos a justificar o manejo do recurso em questão, ilustrando
mera irresignação com a questão decidida.

Ou seja, não houve ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual este Relator deveria ter se manifestado, de ofício ou a requerimento, e, inclusive, a decisão monocrática restou suficientemente fundamentada, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração podem, excepcionalmente, produzir efeitos modificativos, desde que presente algum dos vícios legitimadores do cabimento, ou seja, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, e, que, assim,
em razão do saneamento de tais vícios, possa haver a modificação do conteúdo da decisão recorrida, o que, como demonstrado, não ocorreu, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, veja:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO.
ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos

de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Em documento idôneo trazido pela parte, a fl. 389 e-STJ – Aviso 84/2015, da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – constata-se que os prazos processuais ficaram suspensos de 20/12/2015 a 20/1/2016, e não de 20/12/2015 a 6/1/2016, período este considerado no acórdão ora embargado, razão pela qual se entendeu pela intempestividade do agravo em recurso especial.
Evidenciado o erro material ante a premissa equivocada adotada no julgamento, faz-se mister refazer o cômputo do prazo processual para averiguação da tempestividade do recurso
.
No caso, verifica-se na Certidão à fl. 346 e-STJ que a decisão que inadmitiu o recurso especial foi publicada em 17 de dezembro de 2015.

O termo inicial para o prazo de dez dias (vigência do CPC/1973) para a interposição do agravo conta-se a partir de 18 de dezembro de 2015. A suspensão dos prazos processuais no tribunal de origem se iniciou em 20 de dezembro de 2015, tendo até essa data escoado dois dos dez dias de prazo para a interposição do agravo em recurso especial. Findo o recesso em 20 de janeiro de 2016, o prazo restante de 8 dias voltou a ser contado em 21 de janeiro de 2016, findando em 28 de janeiro de 2016. O recurso de agravo em recurso especial foi peticionado eletronicamente em 25 de janeiro de 2016 (e-STJ, fl. 349), comprovando a tempestividade do recurso de agravo de fls. 349-361 e-STJ.
Em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja

como consequência necessária.
Nesse sentido, da Corte Especial, cite-se: EDcl no ARE no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AREsp 176.496/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 28/11/2017. Nesse
passo, faz-se mister acolher os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de, em reconhecendo a tempestividade do recurso de agravo de fls. 349-361 e-STJ, dar provimento ao agravo interno, para reconsiderar a decisão de fls. 378/379 e-STJ, e determinar o retorno dos autos ao Gabinete para novo julgamento
. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 890102 / RJ, 1ª TURMA, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, julgado em 3-4-2018, publicada em 13-4-2018)
[Destaquei]

É certo que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE.

I - Trata-se de terceiros embargos opostos. A parte embargante insiste na existência de omissão relativamente à alegação de incompetência para julgamento do recurso de forma monocrática. A matéria foi devidamente analisada no acórdão que julgou o agravo interno, no sentido de que não haveria decisão teratológica e que o mandado de segurança estava sendo utilizado como recurso. II - Os aclaratórios somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, o que não aconteceu no caso dos autos.

III - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
.
IV - Majora-se a multa fixada nos embargos anteriores para 5% do valor atualizado da causa, condicionada a interposição de qualquer outro recurso, ao recolhimento da multa. IV - Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no MS 23.924/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 11-6-2019, DJe 14-6-2019
) [Destaquei]

Nesse diapasão, verifico que o Embargante, por mais que tenha requerido a correção de vício, utiliza-se da presente via como subterfúgio para rediscutir a questão abordada na decisão interpelada, a qual não possui esse escopo.

Veja-se o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ALEGADA AUSÊNCIA DE BOA FÉ - MATÉRIA APRECIADA – OMISSÃO INEXISTENTE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Diante da ausência de omissão apontada pela embargante, a rejeição dos declaratórios é medida que se impõe.

2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou a rediscussão do julgado.

3. Aclaratórios rejeitados
.

(TJMT, RED 99967/2018, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11-2-2019, publicado no DJE 18-2-2019). [Destaquei]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRADIÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos embargos de declaração é inadmissível a rediscussão de matéria solucionada no acórdão, com argumento já afastado na fundamentação
.

(TJMT, RED 100505/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12-2-2019, publicado no DJE 20-2-2019). [Destaquei]

Desse modo, entendo que a decisão recorrida não padece dos vícios justificadores da oposição de Embargos de Declaração, na medida em que a irresignação vertida neste recurso ilustra intenção de reexame o que foi deliberado.

Por todo o exposto,
REJEITO
os aclaratórios manejados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026